Tribunal: TJES
Processo: 5016905-23.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016905-23.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: GIRLANE RIBEIRO MACEDO GALDINO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5016905-23.2024.8.08.0012

Origem
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN.

RECORRIDO
: GIRLANE RIBEIRO MACEDO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
COBRANÇA INDEVIDA POR SERVIÇO NÃO PRESTADO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSTALAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEXIGILIDADE DE DÉBITO DEVIDA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a parte autora que a Ré promoveu cobrança indevida no valor de R$ 1.109,15 em 2024, relativa à instalação de serviço de fornecimento água solicitado em 2021 em seu antigo endereço residencial, mas que não foi realizado.

Pede, nestes termos, a declaração de inexigibilidade do débito, que a Ré seja impedida de promover eventual suspensão no fornecimento de água, bem como indenização por danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela ré consiste em verificar se é devida a cobrança realizada pela concessionária de serviço público referente a instalação de água, frente alegação pela consumidora de não fornecimento do serviço objeto da cobrança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações da recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida em primeiro grau, diante da fragilidade da prova apresentada pela ré em afastar a falha na prestação de serviços, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II do CPC e inciso VIII, do art. 6º do CDC. Nesse sentido, muito embora a Recorrente alegue contradição na r. sentença, inexiste nos autos prova de disponibilização (instalação) dos serviços de fornecimento de água no endereço da Autora à época alusiva a cobrança realizada.

5. A despeito disso, observa-se que as fotos acostadas pela Ré tanto no bojo da constante quanto do recurso inominado indicam uma instalação de fornecimento de água no ano de 2024 (Rua Carlota Schwab Ramos), em endereço complemente diverso dos cadastros da Autora (Rua Wanda Schwab Matos). Ou seja, não há qualquer evidência de que a Ré tenha promovido a instalação da rede no endereço da Autora, em especial, no ano de 2021 alusivo à cobrança direcionada à consumidora.

6. Diante do exposto, entendo que a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

IV. DISPOSITIVO

7.
Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.
Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

8.

Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários sucumbenciais, sendo estes fixados no importe de 10% sobre valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55, da Lei 9.099/95)
, que, em razão das contrarrazões terem sido apresentadas por Defensor Público, deve o montante ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)